Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, alegando omissão no julgado quanto à aplicação do índice de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações oriundas de relação jurídica não tributária. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 – Tema 810) fixou orientação geral de que os débitos da Fazenda Pública oriundos de relação jurídica não tributária devem ser corrigidos segundo o IPCA-e, aplicando o índice de remuneração da caderneta de poupança como referencias dos juros moratórios, razão pela qual requer a procedência dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Com razão a embargante.
4. Verifica-se que o ente federativo foi condenado ao pagamento de valor correspondente aos danos materiais oriundos de acidente de trânsito, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do evento danoso. Não houve discussão no Recurso Inominado acerca dos índices de correção e a sentença foi mantida.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para determinar que o Distrito Federal efetue o pagamento de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde quando devida cada parcela, com juros de mora a partir da citação pelo Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, Art. 55).
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.